Tribunal: TJDFT
Processo: 0742557-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. COMPANHEIRA DO EXECUTADO.UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. No caso em exame, a exequente/agravante objetiva levantar o acervo patrimonial da companheira do executado para verificar se, sobre esses bens, existe direito à meação do devedor (CC, art. 1660).
2. Não há impedimento para que a constrição judicial recaia sobre bens comuns do casal. Para essa finalidade, não é obrigatório que o bem comum esteja em nome do executado, visto que, em todo caso, haverá a reserva de meação em favor do cônjuge não devedor. Ocorre que para a efetivação dessa medida, se faz necessária a prova definitiva do casamento ou da união estável, e do regime de bens adotado, o que não consta dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.